Tribunal: STF
Processo: RE 63870
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
USUCAPIAO DE TERRENOS DE MARINHA, OU SEUS ACRESCIDOS. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE CONTINUIDADE DE TRANSMISSÕES. DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, NO TOCANTE A POSSIBILIDADE DE USUCAPIAO,
ANTERIORMENTE AO CÓDIGO CIVIL. TRANSMISSÕES, APENAS, DO DOMÍNIO
UTIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.